Tribunal: TJDFT
Processo: 0006839-38.2015.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AFASTAMENTO QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SEGURO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PALAVRA DE AGENTE POLICIAL. RELATÓRIO INVESTIGATIVO COM MONITORAMENTO TELEFÔNICO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO CRIME. PATAMAR RAZOÁVEL. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. No crime de receptação qualificada, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao réu provar que desconhecia a origem ilícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos. O mesmo entendimento há de ser aplicado às qualificadoras demonstradas pelo acervo probatório.
2. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando somada aos demais meios de prova, como relatório investigativo com monitoramento telefônico.
3. Para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários, tendo prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8, aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime.
4. Não se mostra suficiente e recomendável, para a reprovação e prevenção do crime, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, ao réu portador de maus antecedentes, nos termos do artigo 44, inciso III, e do artigo 77, II, ambos do Código Penal.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.